Tribunal: TJDFT
Processo: 0727503-14.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0727503-14.2022.8.07.0001 RECORRENTE: RAPHAEL FERNANDO SILVA DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PRIVILEGIADO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS E DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA COLIGIDOS AOS AUTOS. DOSIMETRIA DA PENA. PRIVILÉGIO. FRAÇÃO REDUTORA. ADEQUADA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não havendo dúvidas acerca da materialidade e autoria do crime de furto qualificado privilegiado, deve subsistir a condenação do réu. 2. Embora as circunstâncias objetivas em que os delitos foram cometidos – com arrombamento, mediante concurso de duas pessoas e durante o repouso noturno – não impossibilitem o reconhecimento do furto privilegiado (Súmula no 511 do STJ), resta demonstrado um alto de grau de reprovabilidade da conduta do sentenciado, razão pela qual a redução decorrente do privilégio deve ser atribuída em seu valor mínimo (1/3), não se mostrando adequada ou suficiente a aplicação da pena de multa de forma isolada. 3. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação ao artigo 155, §2o, do Código Penal, defendendo ser necessária a aplicação da fração máxima de redução da pena, porquanto a redução atribuída ao furto privilegiado, de apenas 1/3, não reflete adequadamente as circunstâncias favoráveis e os méritos do recorrente. Subsidiariamente, requer a redução em 1⁄2 da pena imposta, assegurando assim a correta aplicação da lei e a justiça no caso em questão, em observância aos princípios da legalidade, da individualização da pena, da proporcionalidade e da razoabilidade. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no tocante à apontada ofensa ao artigo 155, §2o, do Código Penal, porquanto a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, concluiu que: “Nesse contexto, embora as circunstâncias objetivas em que os delitos foram cometidos – com arrombamento, mediante concurso de duas pessoas e durante o repouso noturno – não impossibilitem o reconhecimento do furto privilegiado (Súmula no 511 do Superior Tribunal de Justiça[2]), resta demonstrado um alto de grau de reprovabilidade da conduta do sentenciado, razão pela qual a redução decorrente do privilégio deve ser atribuída em seu valor mínimo (1/3), não se mostrando adequada ou suficiente a aplicação da pena de multa de forma isolada”.(ID 55675897). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, a decisão combatida está em sintonia com a orientação da Corte Superior no sentido de que: “ Reconhecida a figura do furto privilegiado, cabe ao julgador, obedecendo ao livre convencimento motivado, escolher entre as opções legais apresentadas no § 2o do art. 155 do Código Penal, devendo fundamentar sua decisão nas circunstâncias do caso concreto e particularidades do agente, a fim de obter a solução mais adequada e suficiente como resposta penal à conduta praticada” (AgRg no HC n. 726.958/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 31/5/2022). Logo, “O recurso especial é inviável quando o tribunal de origem decide a controvérsia em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, circunstância que atrai a aplicação da Súmula no 83/STJ, aplicável ao recurso especial interposto por ambas as alíneas do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp n. 2.141.778/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 7/12/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A023